Tribunal: TJSP
Processo: 0005682-10.2017.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Crimes contra a ordem tributária – Ausência de emissão de notas fiscais e, consequentemente, do pagamento do imposto devido – Autoria e materialidade demonstradas – Provas suficientes à condenação, que sequer foi impugnada – Penas bem dosadas – O elevado número de delitos exige a manutenção da majoração máxima advinda da continuidade delitiva – Valor unitário de cada dia multa reduzido ao

Ementa:
Crimes contra a ordem tributária – Ausência de emissão de notas fiscais e, consequentemente, do pagamento do imposto devido – Autoria e materialidade demonstradas – Provas suficientes à condenação, que sequer foi impugnada – Penas bem dosadas – O elevado número de delitos exige a manutenção da majoração máxima advinda da continuidade delitiva – Valor unitário de cada dia multa reduzido ao mínimo – Ausência de fundamentação para a escolha de fração superior – Pelo mesmo motivo, alterada a substituição da pena privativa de liberdade para uma prestação de serviços à comunidade e uma multa, no importe de dez diárias mínimas.